Tribunal: TJMT
Processo: 0014357-34.2016.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0014357-34.2016.8.11.0004
EMBARGANTE: GIOVANNI ROBERTO SCHAFER
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal no 0014357-34.2016.8.11.0004, pela Egrégia 3a Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 18/04/2022, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, para absolver GIOVANNI ROBERTO SCHAFER pela prática do crime de associação criminosa, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e readequar a dosimetria da pena, com relação ao crime de roubo circunstanciado, artigo 157 § 2o, incisos I e II (por quatorze vezes, na forma do artigo 70) fixando a pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.
Em suas razões, sustenta omissão e obscuridade no acórdão proferido em razão de ausência de apreciação de todas as teses defensivas, notadamente com relação à fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação do embargante pela prática do crime de roubo circunstanciado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada.
Pede-se o acolhimento dos aclaratórios, e, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
É o relatório. Decido.
Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento.
Isso porque, nos termos do que preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.
Os embargos declaratórios somente são admitidos, ainda que para fins de prequestionamento, na hipótese em que a decisão embargada contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, bem como o embargante indique no requerimento específico ponto a ser aclarado, declarado, e, excepcionalmente, corrigido.
No caso, O acórdão embargado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUBSISTÊNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 3. REFORMA DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
Com relação ao crime de associação criminosa, assiste razão à defesa, porquanto não restou devidamente comprovado nos autos a existência de uma associação criminosa organizada, entre o apelado e os demais denunciados, tal como exige o tipo.
2. Há bis in idem na dosimetria da pena haja vista que evidenciadas duas circunstâncias de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) o Juiz sentenciante replicou o (concurso de pessoas) na primeira e terceira fase, além do que considerou fatores intrínsecos ao delito de roubo (praticado mediante violência), e por isso os abalos psicológicos causados às vítima já são valorados pelo tipo penal, e por isso merece ser afastada a valoração das consequências do crime, bem como readequado o quantum de aumento da culpabilidade, à luz do princípio da proporcionalidade, já que o concurso de agentes também fora valorado na terceira fase de individualização da pena.”
Alega o embargante, em síntese, que o acusado deve ser absolvido do crime de roubo circunstanciado, eis que ausente provas da autoria e materialidade, incidindo ao caso o princípio in dubio pro reo.
No entanto, analisando os embargos de declaração opostos, verifica-se que a defesa se limitou em repetir os argumentos utilizados em apelação, pois nem sequer apontou a existência de algum vício na decisão ora discutida, atacando questões já amplamente debatidas, como a autoria e materialidade do crime de roubo.
E, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão objurgado fundamentou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais a condenação do réu pelo crime de roubo descrito na denúncia foi mantida, inexistindo qualquer ilegalidade nas provas utilizadas para respaldar o entendimento.
Com efeito, conta na decisão embargada:
“DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Após o exame do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo circunstanciado, se encontra demonstrada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Verificação do Local do Crime, Termo de Reconhecimento de Pessoas, Relatório de Investigação, e pela prova oral coligada ao feito.
Ressai dos autos que na madrugada do dia 29/07/2002, por volta das 02h, o apelante e seus comparsas, ameaçaram, mediante o emprego de arma de fogo os motoristas e passageiros do ônibus da empresa Barratur Transportes e Turismo, logrando subtrair, em proveito comum, além da quantia aproximada de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) em moeda corrente, 01 (uma) jaqueta jeans, 31 (um) pares de óculos, 04 (quatro) pares de sapatos, 28 (vinte e oito) relógios, 06 (seis) calças jeans, 15 (quinze) aparelhos de som portátil Walkman, 02 (dois) amortecedores Titan, 01 (um) aparelho celular Nokia, 02 (duas) alianças de ouro e 01 (uma) corrente de ouro - objetos estes não recuperados, porém avaliados indiretamente em R$ 5.926,00 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais)...”
Com efeito, o Investigador da Polícia Civil Carlinhos de Sousa Brito, asseverou, em juízo que as investigações apontaram o apelante GIOVANNI ROBERTO SCHAFER como líder da associação, quem, ao ser interrogado em fase inquisitiva, admitiu ser o responsável pela prática delitiva, ocasião em que também relatou que na residência do apelante fora encontrada uma arma de fogo.
Por sua vez, a testemunha e Abel César Silva Franco, Investigador da Polícia Civil, esclareceu em síntese:
“(...) Que Jailma Carla, esposa de Giovanni e irmã de Jailson, utilizou-se das informações inerentes ao cargo de atendente da Viação Xavante, para auxiliar os demais a praticarem assaltos a ônibus rodoviários à época. Assim, descreveu que os autores sempre cercavam os ônibus, em plena rodovia e, uma vez parado, subtraíram os pertences dos passageiros. Relatou, ainda, que os autores foram também os responsáveis pelos roubos de malotes, pertencentes ao Supermercado Mendonça, como pela subtração de 02 (duas) caminhonetes de uma fazenda, utilizando-se, sempre de violência e grave ameaça, mediante o emprego de armas de fogo, para a consumação de seus intentos. Quanto a identificação desses, destacou serem as pessoas de Cleosmar, Jailson, Giovanni, Jailsa e Ailton (o qual fornecia armamento aos demais). Por fim, aduziu que as autorias se restaram evidenciadas tanto por terem encontrado diversas armas nas residências dos integrantes da quadrilha, como pela confissão de Giovanni e Cleosmar, que na ocasião foram presos(...)” (sic).
Cumpre não perder de vista, neste contexto, que os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pelas investigações merecem total credibilidade, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, foram ratificados pelo depoimento das testemunhas e demais elementos de provas coligidos aos autos.
Por sua vez, a vítima Sidney Valentim Bitencurt asseverou:
“(...) Que, na ocasião dos fatos, se encontrava viajando de ônibus rumo a Alto Boa Vista-MT, oportunidade em que ouviu um tiro no interior do veículo e visualizou dois dos autores rendendo o motorista, exigindo que o ônibus mudasse sua rota para uma estrada de chão. Com o desvio, ingressaram em uma fazenda desconhecida, local no qual, junto a mais dois autores que lá se encontravam, renderam e começaram a subtrair os objetos pessoais de todos os passageiros. Ato contínuo, narrou que os autores ainda coagiram os homens a ficarem apenas de roupas íntimas, a fim de certificar de que eles não estavam ocultando nenhum de seus pertences, facilitando ainda mais a subtração. Acrescentou ainda, ”... que todos os passageiros tiveram seus bens roubados por meio de violência e grave ameaça pelo emprego de armas de fogo (inclusive, de um fuzil com baioneta), de forma que, por diversas vezes, os autores os constrangiam a ficarem deitados ao chão, que roubaram tanto sua carteira, como uma jaqueta que havia levado na viagem. À vista disso, tendo os autores recolhidos os bens pretendidos, evadiram-se do local, utilizando-se de diferentes automóveis para a concretização da fuga”. Relatou, outrossim, “... que os autores tanto ameaçaram as vítimas de morte caso saíssem da referida fazenda, como cortaram a mangueira de combustível do ônibus a fim de impossibilitar a sua capacidade de locomoção(...) ” (destacamos).
Denota-se ainda que o processo foi desmembrado com relação ao apelante, porque após o recebimento da denúncia, o apelante não fora localizado no distrito de culpa, ocasião em que magistrado da origem também determinou a suspensão do processo e a prisão preventiva do apelante, o qual só foi localizado, em razão do cumprimento ao mandado de prisão, em 18/07/2019, na cidade de João Pessoa, no Estada da Paraíba, ocasião em que, foi confeccionado Laudo de Perícia Papiloscópica, pela diligente Polícia Cientifica da Paraíba, por meio do qual se apurou que o apelante GIOVANNI ROBERTO SCHAFER usava o nome de “Vanderley Tomaselli”, no Estado da Paraíba e já usou o nome de “Gilmar Luiz Scapin”, no Estado de Rio Grande do Norte.
Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação....” (sic) (id. 121214498).
Desse modo, verifica-se que o embargante insiste nas alegações de que faz jus ao reexame de provas e de fatos já enfrentados na ação penal e confirmados por este Tribunal de Justiça.
Logo, verifica-se aqui, unicamente, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, não se constituindo os embargos de declaração, a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida em grau recursal.
Na verdade, com o presente recurso a parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas no recurso de apelação, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3o, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, não podem ser conhecidos os presentes embargos de declaração.
Por fim, importa salientar que são inadmissíveis os embargos de declaração quando o seu único intuito é o de prequestionamento ou de exame da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial, porque não se exige do julgador o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada.
De qualquer forma, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença das hipóteses do art. 619 do CPP, sendo, portanto inviável o prosseguimento do feito.
Segundo o artigo 932, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior, também havendo expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
"Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."
Ante o exposto, declaro a extinção monocrática da ação mandamental, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências, arquivem-se
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator